Tribunal: TJDFT
Processo: 0008063-41.2011.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008063-41.2011.8.07.0007 RECORRENTE: GILBERTO DORNELAS DOS REIS RECORRIDO: GERALDO DORNELAS DE SOUSA, MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: BINIE DORNELAS DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1.Apelação contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento por reconhecimento de incompetência do Juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é saber se é possível extinguir o cumprimento de sentença pelo reconhecimento de incompetência absoluta do Juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As teses defensivas passíveis de serem alegadas em cumprimento de sentença estão restritas às hipóteses previstas no art. 525, § 1°, do Código de Processo Civil. 4. A autoridade da coisa julgada deve ser preservada como concretização do princípio da segurança jurídica, de modo que a alegação de incompetência do Juízo após o trânsito em julgado da sentença dever ser objeto de ação rescisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação provida. Tese de julgamento: "É impossível a extinção do cumprimento de sentença materializado em sentença transitada em julgada com fundamento de que a questão deve ser decida pelo Juízo arbitral". ________ Dispositivos relevantes: CPC, art. 525, § 1o e 966. Jurisprudência Relevante: n/a. A parte recorrente aponta violação aos artigos 3o, 64, §1o, 188, 277, 337, inciso II e §5o, e 525, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser possível análise da incompetência absoluta em sede de cumprimento de sentença, ao argumento de que se trata de matéria de ordem pública insuscetível de preclusão. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “Conforme a jurisprudência desta Corte, estando em curso o processo, inexiste preclusão pro judicato para apreciação de competência absoluta (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.704.500/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 30/10/2019)” (AgInt no REsp n. 2.012.263/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024